Tribunal: TJDFT
Processo: 0705720-27.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA A FRAUDES BANCÁRIAS. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUFICIÊNCIA DAS FUNDAMENTAÇÕES. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de pessoa presa preventivamente pela suposta atuação em organização criminosa estruturada para a prática de fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de capitais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsistem fundamentos idôneos para justificar a manutenção da prisão preventiva, especialmente após a superveniência de sentença condenatória e diante das alegações de excesso de prazo, ausência de risco processual e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de sentença condenatória prejudica a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, pois substitui os fundamentos da prisão processual.
4. A manutenção da prisão preventiva encontra justificativa na garantia da ordem pública, demonstrada pela periculosidade concreta decorrente da função desempenhada pelo paciente na estrutura da organização criminosa, responsável pela operacionalização de fraudes bancárias interestaduais e lavagem de capitais.
5. A gravidade concreta, evidenciada pela atuação estratégica dentro do grupo criminoso, legitima a continuidade da custódia cautelar como meio de interromper e impedir a reiteração de atividades ilícitas, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. A pena imposta na sentença — superior a 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado — reforça a necessidade da segregação para assegurar a aplicação da lei penal, sendo cabível a negativa do direito de recorrer em liberdade quando permanecem íntegros os fundamentos do art. 312 do Código de Processo Penal.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes elementos concretos que demonstram a necessidade da medida extrema.
8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da sofisticação e alta capacidade operacional da organização criminosa, cujas práticas envolvem atuação telemática e elevado risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 316, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.056.471/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 25/02/2026. STJ, AgRg no RHC 218.859/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 29/10/2025. STJ, AgRg no RHC 226.192/PR, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 11/02/2026. TJDFT, Acórdão 2090784, Rel. Leila Arlanch, 19/02/2026. TJDFT, Acórdão 2089944, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 12/02/2026. TJDFT, Acórdão 1968425, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 20/02/2025.